Tribunal: TJDFT
Processo: 0739767-68.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL E APELAÇÃO ADESIVA – AÇÃO RENOVATÓRIA DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE LOJA COMERCIAL EM SHOPPING CENTER – SUBSTITUIÇÃO DA GARANTIA DADA PELA AUTORA/LOCATÁRIA POR FIANÇA A SER PRESTADA POR EMPRESA CONTROLADA E INTEGRANTE DO MESMO GRUPO ECONÔMICO – IMPOSSIBILIDADE – INTERDEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA ENTRE LOCATÁRIA E FIADORA – ESVAZIAMENTO DO OBJETIVO DO CONTRATO DE FIANÇA – INTELIGÊNCIA DO ART. 818 DO CÓDIGO CIVIL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONFIGURAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – FIXAÇÃO COM BASE NO PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO PELAS PARTES – CABIMENTO – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – DUODÉCUPLO DA DIFERENÇA ENTRE O ALUGUEL MENSAL MÍNIMO REQUERIDO PELA PARTE CONTRÁRIA E O EFETIVAMENTE ESTIPULADO EM PERÍCIA JUDICIAL E HOMOLOGADO PELO JUÍZO DE ORIGEM – APELAÇÃO DAS RÉS PARCIALMENTE PROVIDA E APELAÇÃO ADESIVA DA AUTORA PROVIDA.

1. O contrato de fiança possui como objetivo, garantir ao credor que o fiador irá arcar com a obrigação assumida pelo devedor, caso este não a cumpra, conforme dispõe o art. 818 do Código Civil, o que não é possível se a fiadora for controlada pela locatária, tendo em vista a interdependência econômica e administrativa existente entre empresas integrantes do mesmo grupo econômico.

2. As partes, embora convergentes no intento renovatório, mostraram-se divergentes quanto ao valor do aluguel mensal mínimo.

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) se consolidou no sentido de que a fixação dos honorários advocatícios com base no valor da causa se trata de hipótese subsidiária, sendo cabível apenas quando não houver condenação e não for possível aferir o proveito econômico obtido pelas partes, o que não é o caso dos autos.

4. Seguindo o entendimento adotado por este Egrégio Tribunal, em ação renovatória de locação, os honorários advocatícios são fixados sobre o proveito econômico obtido pelas partes, que corresponde ao duodécuplo (12 vezes) da diferença entre o aluguel mensal mínimo requerido pela parte contrária e o efetivamente fixado na sentença.

5. Apelação interposta pelas rés parcialmente provida e apelo adesivo apresentado pela autora provido.